Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001802-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), YOSHIKO SANO DE SOUZA - CPF: 140.435.721-15 (AGRAVANTE), VICENTE OLAVIO NIGRO - CPF: 703.955.431-34 (AGRAVADO), ESPOLIO DE HISA SANO - CPF: 241.308.001-59 (AGRAVANTE), YOSHIKO SANO DE SOUZA - CPF: 140.435.721-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), TATIANA XAVIER CHECCHIN - CPF: 829.321.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO ARQUIVADO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO ADVOGADO DE PROMOVER SUA HABILITAÇÃO NO PJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desarquivamento do feito executivo sob fundamento de ausência de nulidade processual. O agravante sustenta que não foi devidamente intimado sobre atos cruciais da execução, incluindo a decisão que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a prescrição intercorrente. Alega que a ausência de intimação violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e que a intimação foi publicada no sistema PJE sem a correta habilitação do seu advogado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do patrono do exequente no Processo Judicial Eletrônico (PJE) configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se a ausência de publicação dos atos processuais no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) compromete a validade dos atos processuais.

III. Razões de decidir

A habilitação do advogado no sistema PJE constitui ônus processual da parte interessada, conforme o art. 21 da Resolução no 03/2018 do TJMT, não podendo a falta desse procedimento ser imputada ao juízo ou configurar nulidade processual.

A ausência de publicação de atos no Diário da Justiça Eletrônico não invalida a intimação, pois, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações eletrônicas têm prioridade sobre a publicação no DJe.

O princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 282, §1o, do CPC, exige a demonstração de prejuízo para a decretação de nulidade, o que não foi evidenciado nos autos, uma vez que o patrono do agravante poderia ter acompanhado o andamento processual pelo PJE.

Precedentes do TJMT e do STJ corroboram a inexistência de nulidade quando a intimação se dá pelo sistema eletrônico e o advogado deixa de se habilitar corretamente no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A habilitação do advogado no Processo Judicial Eletrônico (PJE) é ônus processual da parte interessada, não podendo sua omissão ensejar nulidade processual. A ausência de publicação de atos processuais no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) não invalida a intimação realizada no PJE, conforme o art. 5o da Lei no 11.419/2006. A nulidade processual só pode ser reconhecida se demonstrado prejuízo concreto, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief e do art. 282, §1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 272, §5o, e 282, §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Resolução no 03/2018 do TJMT, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1000053-59.2019.8.11.0084, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 17.05.2023; TJMT, RAI no 1013044-86.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.08.2023; STJ, AgRg no REsp no 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Yoshiko Sano de Souza, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Vicente Olavio Nigro, indeferiu o pedido de desarquivamento do feito, sob o fundamento de ausência de qualquer nulidade.

Inconformado, o agravante defende que não foi regularmente intimada sobre atos processuais cruciais no processo de execução, incluindo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição intercorrente, de modo que tal omissão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal, bem como no art. 272, §5o, do CPC. Segue sustentando, que os atos processuais foram publicados no sistema eletrônico (PJE) sem constar o nome do seu patrono habilitado, bem como não houve publicação regular no Diário da Justiça Eletrônico, contrariando a Resolução no 03/2018, do TJMT. Argumenta que o Juízo de origem lhe atribuiu o ônus exclusivo de realizar a habilitação de seu patrono no sistema PJE, contudo, a referida habilitação foi devidamente efetuada antes dos atos impugnados, razão pela qual deveria ter sido intimada para regularizar a habilitação, conforme o artigo 21, §1o, da referida resolução, o que não ocorreu. Pontua que o feito executivo, após anos de tramitação, foi arquivado sem que pudesse se manifestar em razão da ausência de intimação, o que comprometeu a satisfação de seu crédito exequendo.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 265358760).

As informações foram prestadas (id. 268781796), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 268706763), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hisa Sano ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Vicente Olavio Nigro e outra, visando o recebimento de R$ 59.693,26 (cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), oriundo de contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, o executado Vicente Olavio Nigro apresentou exceção de pré-executividade, que foi acolhida pelo MM. Juiz, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. II c/c art. 924, inc. V, ambos do CPC (id. 264435785 – pág. 280/282), cuja sentença transitou em julgado (id. 264435785 – pág. 283).

Posteriormente, o exequente se manifestou nos autos, defendendo a nulidade do feito, sob a alegação de que não foi regularmente intimado nos autos, desde a decisão que determinou a apresentação da matrícula do imóvel penhorado (id. 81351773 – autos de origem), razão pela qual requereu o desarquivamento do feito, com o seu regular processamento (id. 264435785 – pág. 291/298).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“os advogados da parte requerida não providenciaram a respectiva habilitação no Processo Judicial Eletrônico (PJE), ônus que lhe pertenciam”
, indeferiu os pedidos de desarquivamento do feito e de declaração de nulidade dos atos processuais (id. 264435784).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo que não foi regularmente intimada sobre atos processuais cruciais no processo de execução, incluindo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição intercorrente, de modo que tal omissão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal, bem como no art. 272, §5o, do CPC.

Segue sustentando, que os atos processuais foram publicados no sistema eletrônico (PJE) sem constar o nome do seu patrono habilitado, bem como não houve publicação regular no Diário da Justiça Eletrônico, contrariando a Resolução no 03/2018, do TJMT.

Argumenta que o Juízo de origem lhe atribuiu o ônus exclusivo de realizar a habilitação de seu patrono no sistema PJE, contudo, a referida habilitação foi devidamente efetuada antes dos atos impugnados, razão pela qual deveria ter sido intimada para regularizar a habilitação, conforme o artigo 21, §1o, da referida resolução, o que não ocorreu.

Pontua que o feito executivo, após anos de tramitação, foi arquivado sem que pudesse se manifestar em razão da ausência de intimação, o que comprometeu a satisfação de seu crédito exequendo.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se a ausência de intimação dos advogados do exequente, ora agravante, no PJE configura ou não nulidade processual, mesmo diante da obrigação do próprio causídico de realizar sua habilitação no sistema.

Na verdade, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que a tão alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da própria inércia do novel procurador constituído, que não procedeu com a habilitação na ferramenta do sistema PJE.

Isso porque, não há uma prova sequer que tenha procedido a correta habilitação nos autos, ônus que lhe cabia, repiso, até porque o seu advogado e os autos que o precederam, os quais mantiveram os poderes que lhe foram conferidos, acessaram os autos em inúmeras oportunidades, como terceiros, confira:

À vista disso, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, por meio da funcionalidade “
solicitar habilitação
”, nos termos do art. 21, da Resolução n. 03/2018, do Tribunal Pleno do TJMT, senão vejamos:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. “

Logo, competia ao novo advogado, no momento em que juntou a procuração/substabelecimento nos autos, promover sua própria habilitação, ressaltando que o feito sequer tramita em segredo de justiça, de modo que não há falar em qualquer nulidade se

embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – REJEIÇÃO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação de um dos causídicos da seguradora, pois a habilitação no Sistema PJe incumbe ao próprio advogado, conforme artigo 21 da Resolução 03/2018 deste Tribunal de Justiça.
”

(TJMT, RAC n. 1000053-59.2019.8.11.0084, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 17.05.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.
”
(TJMT, RAI n.

1013044-86.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.08.2023 – negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça.

Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema
.”
(TJMT, RED n. 1000264-97.2017.8.11.0009, 3a Câm. Dir. priv., minha relatoria, j. 08.11.2023 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, ainda que alguns atos processuais relevantes não tenham sido publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), cabe ressaltar que, nos termos do art. 5o, da Lei no 11.419/2006, as intimações em processos eletrônicos devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no DJe, confira:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Nessa trilha, a ausência de publicação no DJe não configura nulidade, pois a intimação é considerada válida quando realizada no próprio sistema PJE, conforme regulamentação vigente.

Além disso,
é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Assim, no caso em voga, não há demonstração de que o agravante ficou impossibilitado de exercer seu direito de defesa, pois o processo permaneceu disponível para consulta no sistema eletrônico (PJE) e, caso os advogados tivessem diligenciado tempestivamente, poderiam ter acompanhado os atos processuais normalmente.

Dessa forma, a ausência de prejuízo processual afasta qualquer alegação de nulidade dos atos processuais impugnados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025